Tribunal: TJSP
Processo: 2190179-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por M.T.Y. Locação de Máquinas e Veículos Leves e Pesados LTDA. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação de anulação de ato administrativo movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A agravante busca a reforma da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por M.T.Y. Locação de Máquinas e Veículos Leves e Pesados LTDA. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação de anulação de ato administrativo movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A agravante busca a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na legalidade do ato administrativo que aplicou penalidade prevista na lei de licitações. III. Razões de decidir: A tutela de urgência requer a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do CPC/2015. O Poder Judiciário deve restringir-se ao controle da legalidade do ato administrativo, não podendo inferir sobre seu mérito. IV. Dispositivo. Recurso Desprovido.